Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704013-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON SIMONSEN PEREIRA SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O recurso foi interposto sem a realização do preparo, considerando o pedido de assistência judiciária gratuita. O apelante foi intimado (ID 48113230) para comprovar a insuficiência de recursos declarada nos autos, mas permaneceu inerte (ID 48567983). Logo, não se aplica a benesse da justiça gratuita pretendida, porque não foram apresentados os documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica (art. 99, §2o, CPC), ao tempo em que foram recolhidas as custas iniciais (IDs 46673820 e 46673821). Consequentemente, não há que falar em isenção do preparo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino a intimação do apelante para RECOLHER as custas recursais, no prazo 5 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator